Tribunal: STF
Processo: Rcl 74547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000256-35.2024.5.08.0201), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, o reclamante postulou verbas trabalhistas contra a primeira reclamada. A relação desta com o Estado decorre de um contrato de gestão no qual ficou pactuado que compete à organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH – contratar outros prestadores de serviço e fiscalizar a regularidade trabalhista e previdenciária dessas empresas. 



    Porém o TRT8, alegando abstratamente “ineficácia” da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subisidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença. 



    Entretanto a posição do TRT8 ofende a tese fixada na ADC 16. Nesta, em resumo, ficou estabelecido ser incabível a condenação automática da Administração pública em responsabilidade subsidiária com base em suposição de culpa in vigilando. Vejamos: 



    [...]



    Colidindo frontalmente com o paradgma fixado na ADC 16, a Turma do TRT8, por maioria, alegando genericamente “inefetividade e ineficácia da fiscalização”, ignorou os comprovantes de fiscalização nos autos, afastou as regras do contrato de Gestão e reformou a sentença para responsabilizar subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas. 



    [...]



    Como visto no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. 



    [...]



    O órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Adminstração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta. Vejamos os termos de notícia no site do Governo do Estado: 



    [...]



    Tanto está comprovada a condenação automática, que a Turma desprezou os comprovantes de fiscalização que estão nos autos (vide em anexo). São provas pré-constituídas do efetivo exercício de fiscalização sobre a empresa no período reclamado. Para comprovar segue logo abaixo o andamento processual apontando a juntada das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.”



    Ao final, no mérito, requer “por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para reformar o Acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Amapá”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Estado do Amapá (eDoc. 5):



    “Trazendo, então, tais balizas para o caso dos autos, verifico que, no caso dos autos, está assentado que o Estado do Amapá contratou o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar para gerenciar e operacionalizar uma Unidade de Saúde, tendo o referido Instituto contratado a empresa ALVARENGA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para fornecer-lhe à referida Unidade de saúde equipes de profissionais que nela atuariam, sendo esta última a empregadora do autor. 



    Desta feita, como empregado da empresa ALVARENGA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA o reclamante foi colocado à disposição do Estado do Amapá para laborar em uma Unidade de saúde pública de pronto atendimento. 



    [...]



    Não nos escapa que o próprio contrato de gestão contém cláusula prevendo a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviço por parte do ente público e, de forma inusitada, o Estado do Amapá requer a declaração de nulidade cláusula do contrato de gestão por ele elaborado e por ele firmado, afirmando que não poderia ter celebrado a obrigação de fiscalizar o contrato e que, por tal justificativa, não realizou a fiscalização, afirmando que isto deveria ter sido realizado por ente distinto. 



    Referida situação demonstra que realmente não houve fiscalização adequada das obrigações trabalhistas referentes ao contrato de trabalho da reclamante, aliás o Estado do Amapá, confessadamente proclama que não realizou a fiscalização do contrato.



    Logo, a condenação do ente público não está calcada em culpa presumida, tampouco na responsabilidade objetiva ou na teoria do risco integral, mas, sim, na omissão na sua atuação obrigatória, daí porque dou provimento ao apelo da reclamante para proclamar a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. A condenação imposta ao recorrente é subsidiária referida responsabilidade deve recair sobre o total da dívida inadimplida.



    Dou provimento ao apelo.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000256-35.2024.5.08.0201).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente